Tribunal: TJSP
Processo: 0004603-61.2017.8.26.0248
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMAS DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE VÍTIMAS. Crime praticado no interior de residência. Duas vítimas agredidas mediante coronhadas na cabeça, sendo todas amarradas e trancadas em cômodo. Subtração de R$ 8.000,00, em espécie, joias e aparelhos celulares. Réus reconhecidos pelas vítimas. Bens não recuperados. Autoria e materialidade

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMAS DE FOGO E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE VÍTIMAS. Crime praticado no interior de residência. Duas vítimas agredidas mediante coronhadas na cabeça, sendo todas amarradas e trancadas em cômodo. Subtração de R$ 8.000,00, em espécie, joias e aparelhos celulares. Réus reconhecidos pelas vítimas. Bens não recuperados. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Condenação por crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes. Regime inicial fechado mantido. RECURSOS DESPROVIDOS, COM CORREÇÃO EX OFFICIO DE ERRO MATERIAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000275852
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004603-61.2017.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes ERIK
GEOVANI DE OLIVEIRA e CAIO WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, NEGARAM PROVIMENTO aos recursos e, ex officio, CORRIGIRAM erro
material na parte dispositiva da r. sentença para constar que CAIO WELLINGTON DE
OLIVEIRA SILVA, qualificado nos autos, foi condenado às penas de 6 (seis) anos, 2
(dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 14
(quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no artigo 157, § 2°,
incisos I, II e V, do Código Penal; vencido o Rel. Sorteado, que declara.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO, vencedor, GUILHERME DE
SOUZA NUCCI, vencido e LEME GARCIA.
São Paulo, 22 de abril de 2020.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no: 27931
Apelação no: 0004603-61.2017.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Apelantes: Erik Geovani de Oliveira e Caio Wellington de Oliveira
Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE
AGENTES,
EMPREGO
DE
ARMAS
DE
FOGO
E
RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE VÍTIMAS. Crime praticado
no interior de residência. Duas vítimas agredidas mediante
coronhadas na cabeça, sendo todas amarradas e trancadas em
cômodo. Subtração de R$ 8.000,00, em espécie, joias e
aparelhos celulares. Réus reconhecidos pelas vítimas. Bens não
recuperados.
Autoria
e
materialidade
comprovadas.
Condenação mantida. Dosimetria escorreita. Condenação por
crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado
posterior à data do crime sob apuração, malgrado não configure
reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância
judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-
base.
Precedentes.
Regime
inicial
fechado
mantido.
RECURSOS
DESPROVIDOS,
COM
CORREÇÃO
EX
OFFICIO DE ERRO MATERIAL.
A MM. Juíza a quo, Dra. Erika Folhadella Costa, da 1a
Vara Criminal da Comarca de Indaiatuba, em sentença datada de
15/05/2019 (fl. 315), julgou procedente a ação penal para condenar Caio
Wellington de Oliveira Silva às penas de 6 anos e 4 meses de reclusão e 13
dias-multa, em regime inicial fechado, e Erik Geovani de Oliveira às penas
de 7 anos e 5 meses de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial
fechado, além do pagamento de indenização para a vítima Juliana Daniela
Torres de Menezes no valor de R$ 8.000,00, pro rata, por infração ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal.
Irresignada, o patrono de Erik apresentou as razões de
apelação, requerendo a absolvição, com fulcro na insuficiência probatória.
A defesa de Caio, ao seu turno, em seu reclamo,
insurgiu-se apenas contra as penas aplicadas, pleiteando o reconhecimento
da atenuante da confissão espontânea.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria Geral de
Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento aos apelos.
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, cujo voto
parcialmente se adota.
Os recorrentes Erik e Caio foram condenados em 1a
instância porque, no dia 09 de maio de 2017, no período da noite, no
interior da residência localizada na Rua José Teixeira de Camargo, no 439,
Vila Rubens, cidade e comarca de Indaiatuba, agindo em concurso de
agentes, subtraíram, para proveito comum, mediante o uso de violência e
de grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo e privação da
liberdade das vítimas, uma corrente de ouro, dois telefones celulares marca
Samsung, e a quantia de R$ 8.000,00, em espécie, pertencentes às vítimas
Juliana Daniela Torres de Menezes e José Aparecido Tenório de Holanda.
Conforme o apurado no bojo das investigações, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
denunciados, objetivando o cometimento do delito de roubo, se dirigiram
até o local dos fatos. Lá chegando, aproveitando-se do momento em que o
sobrinho da vítima, Luis Henrique de Menezes Rebouças, menor de idade,
brincava no quintal com dois amigos (Matheus e Igor), adentraram o
imóvel.
Em seguida, os denunciados, exibindo uma arma de
fogo, anunciaram o assalto e, ato contínuo, desferiram uma coronhada na
cabeça do menor Luis, dominaram seus amigos, e trancaram-nos no quarto.
Aproximadamente cinco minutos depois, chegaram ao
local o casal Juliana e José, que foram surpreendidos pelos denunciados, os
quais também anunciaram o assalto e informaram que os meninos já
estavam rendidos na residência.
Durante o ocorrido, os réus apontavam armas e
ameaçavam a todos, dizendo saber da existência da venda de um imóvel
realizada pelo casal, e que matariam alguém caso não lhe fosse entregue a
quantia de R$ 200.000,00.
Assim, mediante coronhadas, eles levaram Juliana para
o quarto do casal, a qual, extremamente temerosa, entregou a quantia de
R$ 8.000,00, que guardava em seu armário de roupas.
Contudo, as ameaças prosseguiam, pois os agentes
diziam saber que a vítima possuía mais dinheiro, momento em que Juliana
informou já não ter mais nada, ocasião em que os acusados puxaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
violentamente de seu pescoço a corrente de ouro que usava.
Enquanto a casa era revirada pelos denunciados, um
dos indivíduos que ficava ao telefone, alertou sobre a existência de uma
viatura policial fazendo ronda no bairro. Como resultado, todos foram
levados para um único quarto, sendo amarrados pelas mãos e trancados no
cômodo da residência. Com as vítimas amarradas, foram subtraídos os
objetos supramencionados e, em seguida, os agentes empreenderam fuga.
Dias após o crime, a Guarda Civil da cidade
apresentou o denunciado Caio ao plantão policial, pois ele conduzia um
veículo que supostamente teria sido utilizado no roubo.
A Polícia Civil, na busca dos responsáveis pelo crime
em tela, realizou pesquisa no site facebook na tentativa de localizar pessoas
que se relacionavam com Caio. Logo, foi encontrado o perfil do
denunciado Erik, com imagens dos autores (Caio e Erik) em festividades
(fls. 32/35).
Em solo policial, as vítimas Luis, Matheus e Igor
reconheceram pessoalmente o denunciado Caio (fls. 36/37/38). O casal de
vítimas Juliana e Luis, mediante fotografia, identificou Erik (fls. 124/126).
A vítima Juliana Daniela Torres de Menezes, ouvida
em sede judicial, esclareceu que, ao abrir a porta de sua residência, ouviu
barulhos estranhos e, ao se locomover para o andar inferior do imóvel, se
deparou com os assaltantes, quando, então, foi rendida. Notou que seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobrinho Luiz e os dois amigos dele estavam amarrados e deitados na cama
de barriga para baixo em um dos quartos, sendo que um dos roubadores
levou o seu marido. Alegou que todos os roubadores possuíam arma de
fogo e que apontaram o revólver reiteradas vezes, principalmente para sua
filha, falando que iam matá-la caso não entregasse mais dinheiro. Os
assaltantes passaram praticamente 1h40 dentro de sua casa. Eles levaram
cerca de R$ 8.000,00, joias, celulares de membros da família. Seu marido
ficou amarrado o tempo todo e levou coronhadas. Os três indivíduos
estavam armados e apontavam as armas o tempo todo. Eles não estavam
com os rostos cobertos. Alegou existir um terceiro indivíduo que falava ao
celular com outro que estava do lado de fora da residência, o qual foi
informado que a viatura da Guarda Municipal estava fazendo ronda pelas
proximidades. Neste momento, todos foram amarrados e trancados dentro
do quarto. Disse que seu sobrinho e marido foram agredidos com
coronhadas na cabeça e sua filha teve a arma apontada para a cabeça. Na
delegacia, reconheceu os acusados. Em juízo, reconheceu apenas Caio
como um dos autores do delito. Em decorrência do acontecido, faz
tratamento psicológico.
A vítima Luis Henrique de Menezes Rebouças, com 16
anos à época dos fatos, em sede judicial, declarou que estava na companhia
de seus amigos Igor e Matheus na garagem da casa de Juliana, sua tia. Por
volta das 22h00, foi surpreendido por três indivíduos na escada, que
anunciaram o assalto. Alguns usavam jaquetas, mas era possível ver
praticamente o rosto todo. Os três sujeitos portavam armas de fogo e
perguntaram onde estariam os proprietários do imóvel. O depoente e seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dois amigos foram levados para o quarto, onde foram amarrados.
Aproximadamente cinco minutos depois, chegaram os tios, sendo também
rendidos. Eles perguntavam frequentemente onde tinha dinheiro e joias,
mediante ameaças. Após pegarem tudo o que queriam, todos foram
amarrados e trancados em um cômodo. Na delegacia, reconheceu Caio e,
em juízo, reconheceu os dois réus, Caio e Erik, como autores do delito.
O guarda municipal Marcelino Elizio Severino,
inquirido em sede judicial, asseverou não ter participado da ocorrência em
tela. No entanto, se deparou com um veículo, que estava sendo monitorado
por ter sido supostamente utilizado no roubo, na saída de um pesqueiro.
Conduziu os indivíduos à Delegacia de Polícia, onde foram chamadas as
vítimas e feito o reconhecimento.
Interrogado,
o
recorrente
Caio
confessou
a
participação no delito, declarando ter agido com outros rapazes. Isentou o
corréu Erik da responsabilidade pelos fatos criminosos.
Interrogado, o apelante Erik negou a autoria. Disse
conhecer Caio desde a infância, pois estudaram juntos, mas não possuíam
mais vínculo de amizade. Já foi processado como incurso na prática de
receptação, roubo e tráfico.
Não obstante a tese de insuficiência probatória
aventada pela defesa de Erik, finda a instrução processual, comprovadas a
autoria e materialidade, não remanescendo dúvidas de sua participação na
empreitada criminosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Os fatos se deram em 09 de maio de 2017 e, após
investigações realizadas pela polícia civil, notadamente a relação de
amizade existente entre Caio e Erik, evidenciada a partir de fotografias
postadas na rede social facebook daquele (fls. 32/35), verificou-se que Erik
constava como procurado da Justiça por ter se evadido do sistema prisional
no dia 17 de abril de 2017, encontrando-se, portanto, na condição de
foragido, conforme consta no relatório policial de fls. 58/59 e 126/127.
As vítimas Juliana e Luis Henrique, em sede
extrajudicial, realizaram o reconhecimento fotográfico de Erik, sendo que,
em juízo, Luis Henrique ratificou com segurança o reconhecimento.
Os ofendidos narraram os fatos de maneira harmônica,
inexistindo motivos, in casu, para se desconsiderar o reconhecimento
efetuado por elas em sede extrajudicial e confirmado por Luiz Henrique
sob o crivo do contraditório.
Destarte, mantém-se o decreto condenatório em seus
próprios termos.
Passo, pois, à dosimetria.
Na
primeira
fase,
o
magistrado
sentenciante
determinou as penas-base dos acusados à fração de um terço acima dos
mínimos legais, alcançando 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e
10 (dez) dias-multa, em virtude das circunstâncias negativas do caso
concreto, notadamente a violência empregada de maneira exacerbada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consistindo em coronhadas nas cabeças de duas vítimas, além de terem
sido todas amarradas, e com base em condenações por fatos anteriores ao
crime em tela, porém transitadas em momento ulterior (fls. 237/2381 e
244/2452)
Agiu com acerto o decisum ao determinar as basilares
em patamares superiores aos mínimos por ocasião das circunstâncias do
caso concreto, pois extrapolada a violência empregada, consoante dito
alhures. Além disso, acatando orientação das duas Turmas Criminais do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, nas condenações em que
ultrapassado o lapso temporal a que alude o artigo 64, inciso I, do Código
Penal, embora não gerem reincidência, podem ser consideradas como
circunstâncias judiciais, a título de maus antecedentes, rendendo justa
homenagem ao princípio da individualização da pena.
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
CONDENAÇÃO
POR
ROUBO.
PENA-BASE.
MAJORAÇÃO.
MAUS
ANTECEDENTES.
CONFIGURAÇÃO. REGISTROS DE CONDENAÇÃO
ALCANÇADA PELO PERÍODO DEPURADOR DA
REINCIDÊNCIA. LEGALIDADE. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Embora
o Supremo Tribunal Federal ainda não haja decidido
o mérito do RE n. 593.818 RG/SC - que, em
repercussão geral já reconhecida (DJe 3/4/2009),
decidirá se existe ou não um prazo limite para se
sopesar uma condenação anterior como maus
1 Caio: (i) Autos no 0003744-45.2017, crime de tráfico, trânsito para defesa em 26.09.2017; (ii) autos no
0000539-83.2015, crime de furto qualificado, trânsito para defesa em 02.10.2017.
2 Erik: (i) Autos no 0000587-42.2015, crime de roubo majorado, trânsito para defesa em 22.08.218; (ii)
autos no 0000554-79.2014, crime de receptação, trânsito para defesa em 11.09.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
antecedentes -, certo é que, por ora, tanto a Quinta
quanto a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça
possuem o entendimento consolidado de que as
condenações atingidas pelo período depurador
previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não
caracterizem mais reincidência, podem ser sopesadas
a título de maus antecedentes (AgRg no HC n.
471.346/MS, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI
CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/5/2019, DJe
de 27/5/2019)." (AgRg no AREsp 1.436.594/SC, Rel.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA
TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019). 2.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC
481419/DF, Rela. Mina. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
em 5/12/19).
Conforme entendimento desta Corte Superior, " ... as
condenações atingidas pelo período depurador de 5
anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora
afastem os efeitos da reincidência, não impedem o
reconhecimento dos maus antecedentes.". (HC
413.693/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/10/2017,
DJe 16/10/2017). 6. Habeas corpus não conhecido.
(HC 443245/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, j. em 17/12/19).
Na segunda fase, presentes a atenuante da menoridade
relativa e da confissão em favor de Caio, as penas foram reduzidas na sexta
parte, perfazendo 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de
reclusão, e 10 (dez) dias-multa; e não 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 15
(quinze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa, como constou, por
evidente erro material.
No tocante ao réu Erik, inexistem agravantes e
atenuantes a serem valoradas, motivos pelos quais suas penas permanecem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.
Na terceira fase, entendeu por bem o juízo a quo
majorar as penas à razão de dois quintos, tendo em vista a participação de,
no mínimo, três indivíduos na prática criminosa, o emprego de armas de
fogo e a restrição à liberdade das vítimas, amarradas e mantidas trancadas
em um quarto.
O legislador destacou cinco circunstâncias aptas a
majorar o crime de roubo, estabelecendo o mínimo de um terço e o
máximo de metade para o manuseio delas à luz do caso concreto, não
sendo razoável, contudo, para fins de exasperação, mera indicação
matemática baseada no número de majorantes. Esse entendimento,
inclusive, consta da súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça.
Posto isso, em análise ao caso concreto, tratando-se de
roubo praticado nas condições acima expostas, o aumento mínimo de um
terço revela-se insuficiente à reprovação da conduta, porquanto, além de
presentes três circunstâncias legais, uma delas é a utilização de instrumento
bélico, tornando o presente fato mais grave quando confrontado com
outros, a exemplo de um roubo praticado apenas mediante concurso de
agentes.
Dessa forma, revela-se adequada a majoração à fração
de dois quintos, levando-se em consideração o princípio da
individualização da pena, a fim de não se igualar situações distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Dessa forma, as penas de Caio se tornam definitivas
em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 14
(quatorze) dias-multa; e as penas de Erik, em 7 (sete) anos e 5 (cinco)
meses de reclusão, e 15 (quinze) dias-multa3
O § 3o, do artigo 33, do Código Penal, permite ao
julgador valorar as circunstâncias judiciais como norte para se determinar o
regime.
Sendo assim, as circunstâncias do crime autorizam a
fixação de regime mais gravoso, o qual deve ser mantido o fechado para
ambos os acusados.
O crime de roubo praticado com emprego de arma de
fogo demonstra maior gravidade da conduta ante o grande poder
vulnerante do objeto empregado pelo agente. Assim, ao escolher como
modus operandi o emprego de arma de fogo, o agente denota a gravidade
concreta de sua conduta, colocando em efetivo risco a vida do ofendido, a
justificar maior rigorismo quanto ao regime.
Importante ressaltar, outrossim, constituir a mera posse
de arma de fogo crime autônomo e grave, sendo apenas absorvido em
razão de ser o crime de roubo delito apenado de maneira mais severa, bem
como se tratar de crime-fim.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos
3O erro material relativo ao cálculo aritmético da pena de Erik não foi impugnado pelo Ministério Público e, neste
caso, não pode ser objeto de correção nesta quadra, vedada a reformatio in pejus. Isso porque O acréscimo da fração
de 2/5 (dois quintos) na pena, em razão das majorantes, resultaria em 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito)
dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa, e não como constou na r. sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e, ex officio, CORRIJO erro material na parte dispositiva da r. sentença
para constar que CAIO WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA,
qualificado nos autos, foi condenado às penas de 6 (seis) anos, 2 (dois)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e
pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo, como
incurso no artigo 157, § 2°, incisos I, II e V, do Código Penal.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Criminal no 0004603-61.2017.8.26.0248
Comarca: Indaiatuba
Apelantes: Erik Geovani de Oliveira e Caio Wellington de Oliveira Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: CAIO WELLINGTON DE OLIVEIRA SILVA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No. 22.491
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego
de armas de fogo e restrição à liberdade de vítimas. Crime
praticado no interior de residência. Duas vítimas agredidas
mediante coronhadas na cabeça, sendo todas amarradas e
trancadas em cômodo. Subtração de R$ 8.000,00, em espécie,
joias e aparelhos celulares. Réus reconhecidos pelas vítimas.
Bens não recuperados. Autoria e materialidade comprovadas.
Condenação mantida. Reforma das penas. Consideração
indevida de maus antecedentes. Condenações transitadas em
julgado em momento posterior aos fatos sub judice.
Impossibilidade de valoração para fins de dosimetria.
Inteligência do artigo 63, do Código Penal. Regime inicial
fechado mantido. Parcial provimento aos apelos.
A MM. Juíza a quo, Dra. Erika Folhadella
Costa, da 1a Vara Criminal da Comarca de Indaiatuba, em sentença
datada de 15/05/2019 (fl. 315), julgou procedente a ação penal para
condenar Caio Wellington de Oliveira Silva às penas de 6 anos e 4
meses de reclusão e 13 dias-multa, em regime inicial fechado, e
Erik Geovani de Oliveira às penas de 7 anos e 5 meses de reclusão
e 15 dias-multa, em regime inicial fechado, além do pagamento de
indenização para a vítima Juliana Daniela Torres de Menezes no
valor de R$ 8.000,00, pro rata, por infração ao artigo 157, § 2°,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incisos I, II e V, do Código Penal
Irresignada, o patrono de Erik apresentou as
razões de apelação, requerendo a absolvição, com fulcro na
insuficiência probatória.
A defesa de Caio, ao seu turno, em seu
reclamo, insurgiu-se apenas contra as penas aplicadas, pleiteando
o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento aos
apelos.
É o relatório.
Os
recorrentes
Erik
e
Caio
foram
condenados em 1a instância porque, no dia 09 de maio de 2017, no
período da noite, no interior da residência localizada na Rua José
Teixeira de Camargo, no 439, Vila Rubens, cidade e comarca de
Indaiatuba, agindo em concurso de agentes, subtraíram, para
proveito comum, mediante o uso de violência e de grave ameaça
exercida com o emprego de arma de fogo e privação da liberdade
das vítimas, uma corrente de ouro, dois telefones celulares marca
Samsung, e a quantia de R$ 8.000,00, em espécie, pertencentes às
vítimas Juliana Daniela Torres de Menezes e José Aparecido
Tenório de Holanda.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, os denunciados, objetivando o cometimento do delito
de roubo, se dirigiram até o local dos fatos. Lá chegando,
aproveitando-se do momento em que o sobrinho da vítima, Luis
Henrique de Menezes Rebouças, menor de idade, brincava no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quintal com dois amigos (Matheus e Igor), adentraram o imóvel.
Em seguida, os denunciados, exibindo uma
arma de fogo, anunciaram o assalto e, ato contínuo, desferiram
uma coronhada na cabeça do menor Luis, dominaram seus amigos,
e trancaram-nos no quarto.
Aproximadamente cinco minutos depois,
chegaram ao local o casal Juliana e José, que foram surpreendidos
pelos denunciados, os quais também anunciaram o assalto e
informaram que os meninos já estavam rendidos na residência.
Durante o ocorrido, os réus apontavam
armas e ameaçavam a todos, dizendo saber da existência da venda
de um imóvel realizada pelo casal, e que matariam alguém caso
não lhe fosse entregue a quantia de R$ 200.000,00.
Assim, mediante coronhadas, eles levaram
Juliana para o quarto do casal, a qual, extremamente temerosa,
entregou a quantia de R$ 8.000,00, que guardava em seu armário
de roupas.
Contudo, as ameaças prosseguiam, pois os
agentes diziam saber que a vítima possuía mais dinheiro, momento
em que Juliana informou já não ter mais nada, ocasião em que os
acusados puxaram violentamente de seu pescoço a corrente de
ouro que usava.
Enquanto
a
casa
era
revirada
pelos
denunciados, um dos indivíduos que ficava ao telefone, alertou
sobre a existência de uma viatura policial fazendo ronda no bairro.
Como resultado, todos foram levados para um único quarto, sendo
amarrados pelas mãos e trancados no cômodo da residência. Com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
as
vítimas
amarradas,
foram
subtraídos
os
objetos
supramencionados e, em seguida, os agentes empreenderam fuga.
Dias após o crime, a Guarda Civil da cidade
apresentou o denunciado Caio ao plantão policial, pois ele conduzia
um veículo que supostamente teria sido utilizado no roubo.
A Polícia Civil, na busca dos responsáveis
pelo crime em tela, realizou pesquisa no site facebook na tentativa
de localizar pessoas que se relacionavam com Caio. Logo, foi
encontrado o perfil do denunciado Erik, com imagens dos autores
(Caio e Erik) em festividades (fls. 32/35).
Em solo policial, as vítimas Luis, Matheus e
Igor reconheceram pessoalmente o denunciado Caio (fls. 36/37/38).
O casal de vítimas Juliana e Luis, mediante fotografia, identificou
Erik (fls. 124/126).
A vítima Juliana Daniela Torres de Menezes,
ouvida em sede judicial, esclareceu que, ao abrir a porta de sua
residência, ouviu barulhos estranhos e, ao se locomover para o
andar inferior do imóvel, se deparou com os assaltantes, quando,
então, foi rendida. Notou que seu sobrinho Luiz e os dois amigos
dele estavam amarrados e deitados na cama de barriga para baixo
em um dos quartos, sendo que um dos roubadores levou o seu
marido. Alegou que todos os roubadores possuíam arma de fogo e
que apontaram o revólver reiteradas vezes, principalmente para sua
filha, falando que iam matá-la caso não entregasse mais dinheiro.
Os assaltantes passaram praticamente 1h40 dentro de sua casa.
Eles levaram cerca de R$ 8.000,00, joias, celulares de membros da
família. Seu marido ficou amarrado o tempo todo e levou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
coronhadas. Os três indivíduos estavam armados e apontavam as
armas o tempo todo. Eles não estavam com os rostos cobertos.
Alegou existir um terceiro indivíduo que falava ao celular com outro
que estava do lado de fora da residência, o qual foi informado que a
viatura da Guarda Municipal estava fazendo ronda pelas
proximidades. Neste momento, todos foram amarrados e trancados
dentro do quarto. Disse que seu sobrinho e marido foram agredidos
com coronhadas na cabeça e sua filha teve a arma apontada para a
cabeça. Na delegacia, reconheceu os acusados. Em juízo,
reconheceu apenas Caio como um dos autores do delito. Em
decorrência do acontecido, faz tratamento psicológico.
A
vítima
Luis
Henrique
de
Menezes
Rebouças, com 16 anos à época dos fatos, em sede judicial,
declarou que estava na companhia de seus amigos Igor e Matheus
na garagem da casa de Juliana, sua tia. Por volta das 22h00, foi
surpreendido por três indivíduos na escada, que anunciaram o
assalto. Alguns usavam jaquetas, mas era possível ver
praticamente o rosto todo. Os três sujeitos portavam armas de fogo
e perguntaram onde estariam os proprietários do imóvel. O
depoente e seus dois amigos foram levados para o quarto, onde
foram
amarrados.
Aproximadamente
cinco
minutos
depois,
chegaram os tios, sendo também rendidos. Eles perguntavam
frequentemente onde tinha dinheiro e joias, mediante ameaças.
Após pegarem tudo o que queriam, todos foram amarrados e
trancados em um cômodo. Na delegacia, reconheceu Caio e, em
juízo, reconheceu os dois réus, Caio e Erik, como autores do delito.
O
guarda
municipal
Marcelino
Elizio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Severino, inquirido em sede judicial, asseverou não ter participado
da ocorrência em tela. No entanto, se deparou com um veículo, que
estava sendo monitorado por ter sido supostamente utilizado no
roubo, na saída de um pesqueiro. Conduziu os indivíduos à
Delegacia de Polícia, onde foram chamadas as vítimas e feito o
reconhecimento.
Interrogado, o recorrente Caio confessou a
participação no delito, declarando ter agido com outros rapazes.
Isentou o corréu Erik da responsabilidade pelos fatos criminosos.
Interrogado, o apelante Erik negou a autoria.
Disse conhecer Caio desde a infância, pois estudaram juntos, mas
não possuíam mais vínculo de amizade. Já foi processado como
incurso na prática de receptação, roubo e tráfico.
Não obstante a tese de insuficiência
probatória aventada pela defesa de Erik, finda a instrução
processual,
comprovadas
a
autoria
e
materialidade,
não
remanescendo dúvidas de sua participação na empreitada
criminosa.
Os fatos se deram em 09 de maio de 2017
e, após investigações realizadas pela polícia civil, notadamente a
relação de amizade existente entre Caio e Erik, evidenciada a partir
de fotografias postadas na rede social facebook daquele (fls.
32/35), verificou-se que Erik constava como procurado da Justiça
por ter se evadido do sistema prisional no dia 17 de abril de 2017,
encontrando-se, portanto, na condição de foragido, conforme
consta no relatório policial de fls. 58/59 e 126/127.
As vítimas Juliana e Luis Henrique, em sede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extrajudicial, realizaram o reconhecimento fotográfico de Erik,
sendo que, em juízo, Luis Henrique ratificou com segurança o
reconhecimento.
Os ofendidos narraram os fatos de maneira
harmônica, inexistindo motivos, in casu, para se desconsiderar o
reconhecimento efetuado por elas em sede extrajudicial e
confirmado por Luiz Henrique sob o crivo do contraditório.
Destarte, mantém-se o decreto condenatório
em seus próprios termos.
Na primeira fase, o magistrado sentenciante
determinou as penas-base dos acusados à fração de um terço
acima dos mínimos legais, alcançando 5 anos e 4 meses de
reclusão e 10 dias-multa, em virtude das circunstâncias negativas
do caso concreto, notadamente a violência empregada de maneira
exacerbada, consistindo em coronhadas nas cabeças de duas
vítimas, além de terem sido todas amarradas, e com base em
condenações por fatos anteriores ao crime em tela, porém
transitadas em momento ulterior (fls. 237/2384 e 244/2455).
Agiu com acerto o decisum ao determinar
as basilares em patamares superiores aos mínimos por ocasião das
circunstâncias do caso concreto, pois extrapolada a violência
empregada, consoante dito alhures, se equivocando, no entanto,
quanto à consideração dos maus antecedentes, posto que as
condenações existentes transitaram em julgado em momento
posterior aos fatos sub judice.
4 Caio: (i) Autos no 0003744-45.2017, crime de tráfico, trânsito para defesa em 26.09.2017; (ii) autos no
0000539-83.2015, crime de furto qualificado, trânsito para defesa em 02.10.2017.
5 Erik: (i) Autos no 0000587-42.2015, crime de roubo majorado, trânsito para defesa em 22.08.218; (ii)
autos no 0000554-79.2014, crime de receptação, trânsito para defesa em 11.09.2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante a literalidade do artigo 63, do Código
Penal, referidas condenações definitivas, por terem sido posteriores
ao caso em tela, inviabilizam a caracterização dos maus
antecedentes, sendo imperioso considerar os acusados como
primários e possuidores de bons antecedentes.
Conforme é sabido, o conceito de “antecedentes” adquiriu uma nova interpretação após a
promulgação da Constituição Federal de 1988, de modo que, sob o
prisma do princípio constitucional da presunção de inocência (CF,
art. 5o, inciso LVII), somente as condenações penais transitadas em
julgado podem ser valoradas como antecedentes, conforme já
restou sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o
enunciado da Súmula 444, in verbis: “É vedada a utilização de
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-
base”.
A
jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal também restou consolidada em julgado de recurso
extraordinário dotado de repercussão geral:
“PENA
FIXAÇÃO
ANTECEDENTES
CRIMINAIS INQUÉRITOS E PROCESSOS
EM CURSO
DESINFLUÊNCIA. Ante o
princípio constitucional da não culpabilidade,
inquéritos e processos criminais em curso
são neutros na definição dos antecedentes
criminais” (STF, Recurso Extraordinário no
591.054/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17/12/2014).
Tem-se, então, por indiscutível que o
reconhecimento dos maus antecedentes exige o trânsito em julgado
de sentença condenatória.
A segunda questão a ser superada se refere
ao momento do trânsito em julgado para fins de reconhecimento
dos maus antecedentes.
Neste ponto, mister anotar o disposto no art.
4o do Código Penal, segundo o qual considera-se praticado o crime
no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento
do resultado.
Tal dispositivo nos leva à necessária
conclusão de considerar, para fins de responsabilização penal,
exclusivamente, as circunstâncias subjetivas existentes ao tempo
da ação ou omissão.
Note-se, a idade do réu é apurada no
momento do crime; a capacidade de entender e determinar-se de
acordo com o caráter ilícito da conduta também é apurada no
momento da ação; até mesmo o dolo é averiguado no momento da
infração, não se admitindo dolo posterior.
Os antecedentes, destarte, devem existir,
enquanto instituto jurídico, ao tempo da infração penal.
Ora,
conforme
exposto
acima,
os
antecedentes só passam a ter relevância penal
e isso é
inconteste , com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Se ao tempo do crime não se havia operado o trânsito, inexistia,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
naquele momento, maus antecedentes.
Não cabe ao magistrado, então, valorar
circunstância juridicamente inexiste ao tempo do crime, sob pena
de ofender o art. 4o do Código Penal.
Assim, em nossa opinião, a melhor exegese
do art. 59 do Código Penal é a de se considerar como
“antecedentes” todos os acontecimentos da vida do acusado, com
relevância na seara penal, anteriores à data do novo crime
praticado. Conforme já tivemos a oportunidade de nos manifestar,
somente se podem considerar como maus antecedentes “as
condenações, com trânsito em julgado, existentes antes da prática
do delito”6.
Em outras palavras, no momento da prática
do crime ora em exame, o acusado ainda não havia sido
condenado definitivamente pela prática dos delitos constantes na
anotação criminal de fls. 237/238, não podendo tal circunstância,
em nosso entender, ser valorada a título de antecedente.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça
em casos semelhantes:
“No particular, a basal foi exasperada com
lastro na certidão de objeto e pé de fl. 93;
contudo, vez que a decisão condenatória a
que se refere tem trânsito em julgado
posterior ao fato em cotejo, circunstância tal
não pode ser valorada em desfavor do
6 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 19a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 459.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acionado. Destarte, a pena-base dever ser
fixada no assoalho da cominação” (TJSP,
Apelação
Criminal
no
0035981-86.2013.8.26.0050, Rel. Marcelo
Gordo, 12a Câmara de Direito Criminal, j.
27.02.2019).
“As bases foram elevadas de 1/6, em razão
dos maus antecedentes (fls. 327/8), ficando
em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-
multa, diária mínima, tornadas definitivas, à
míngua de circunstâncias modificadoras.
Todavia, observa-se que a certidão invocada
(fls. 327/8) aponta condenação com trânsito
em julgado posterior ao fato tratado nestes
autos. Assim, diante do decidido pelo
Pretório Excelso em sede repercussão geral
(RE 591.094) e da Súmula 444 do STJ,
afasta-se essa elevação, porque não há
antecedentes na acepção técnica do termo,
retornando as sanções ao linde inferior (01
ano de reclusão e 10 dias-multa)” (TJSP,
Apelação
Criminal
no
0002569-24.2016.8.26.0483,
Rel.
Ivan
Sartori, 4a Câmara de Direito Criminal, j.
11.12.2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, inexistindo condenação penal com
trânsito em julgado em data anterior ao cometimento do crime em
exame, é de rigor considerar, para fins de cálculo da pena, que
Caio e Erik eram primários e possuidores de bons antecedentes à
época dos fatos ora debatidos.
Com
efeito,
subsistindo
apenas
as
circunstâncias do crime como fator negativo, as basilares são
fixadas à fração de um sexto acima dos mínimos legais, resultando
em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na segunda fase, presentes a atenuante da
menoridade relativa e da confissão em favor de Caio, as penas
retornam aos mínimos legais, em 4 anos de reclusão e 10 dias-
multa.
No tocante ao réu Erik, inexistem agravantes
e atenuantes a serem valoradas, motivos pelos quais suas penas
permanecem em 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na terceira fase, entendeu por bem o juízo a
quo majorar as penas à razão de dois quintos, tendo em vista a
participação de, no mínimo, três indivíduos na prática criminosa, o
emprego de armas de fogo e a restrição à liberdade das vítimas,
amarradas e mantidas trancadas em um quarto.
O legislador destacou cinco circunstâncias
aptas a majorar o crime de roubo, estabelecendo o mínimo de um
terço e o máximo de metade para o manuseio delas à luz do caso
concreto, não sendo razoável, contudo, para fins de exasperação,
mera indicação matemática baseada no número de majorantes.
Esse entendimento, inclusive, consta da súmula 443, do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça.
Posto isso, em análise ao caso concreto,
tratando-se de roubo praticado nas condições acima expostas, o
aumento mínimo de um terço revela-se insuficiente à reprovação da
conduta, porquanto, além de presentes três circunstâncias legais,
uma delas é a utilização de instrumento bélico, tornando o presente
fato mais grave quando confrontado com outros, a exemplo de um
roubo praticado apenas mediante concurso de agentes.
Dessa
forma,
revela-se
adequada
a
majoração à fração de dois quintos, levando-se em consideração o
princípio da individualização da pena, a fim de não se igualar
situações distintas.
Dessa forma, as penas de Caio se tornam
definitivas em 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 14 dias-
multa, e as penas de Erik, em 6 anos, 6 meses e 12 dias de
reclusão e 15 dias-multa.
O § 3o, do artigo 33, do Código Penal,
permite ao julgador valorar as circunstâncias judiciais como norte
para se determinar o regime.
Sendo assim, as circunstâncias do crime
autorizam a fixação de regime mais gravoso, o qual deve ser
mantido o fechado para ambos os acusados.
O crime de roubo praticado com emprego de
arma de fogo demonstra maior gravidade da conduta ante o grande
poder vulnerante do objeto empregado pelo agente. Assim, ao
escolher como modus operandi o emprego de arma de fogo, o
agente denota a gravidade concreta de sua conduta, colocando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
efetivo risco a vida do ofendido, a justificar maior rigorismo quanto
ao regime.
Importante ressaltar, outrossim, constituir a
mera posse de arma de fogo crime autônomo e grave, sendo
apenas absorvido em razão de ser o crime de roubo delito apenado
de maneira mais severa, bem como se tratar de crime-fim.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento aos apelos defensivos, para reduzir as penas de Erik
Geovani de Oliveira a 6 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão e 15
dias-multa, em regime inicial fechado, e de Caio Wellington de
Oliveira Silva a 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e 14 dias-
multa, em regime inicial fechado, mantendo-se, no mais, o decisum
a quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
1
3
Acórdão
s Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES
DE CAMARGO ARANHA FILH
1059D355
1
4
2
7
Declaraç
ões de Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
105B3187
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004603-61.2017.8.26.0248 e o código de confirmação da tabela acima.